Tribunal: TJDFT
Processo: 0704186-64.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS (SEIS VEZES). PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. INCABÍVEL. ERRO NA EXECUÇÃO. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO.
1. A sentença de pronúncia deve comportar um juízo de admissibilidade da acusação, o qual se limita – basicamente – à prova da materialidade e aos indícios suficientes da autoria ou participação, devendo ser evitado o exame aprofundado da prova ou excesso de linguagem, a fim de não contaminar o convencimento dos jurados. Requisitos satisfeitos no caso.
2. O art. 73 do CP prevê hipótese de aproveitamento do dolo, ou seja, atribui o mesmo efeito à conduta do agente que tem por objetivo ferir certa pessoa, mas, por erro na execução, lesa outra. 2.1. Para fins de pronúncia, não se exige juízo peremptório acerca do elemento subjetivo do agente, devendo as controvérsias acerca do tema serem dirimidas de forma soberana pelo Conselho de Sentença – a quem cabe realizar o exame aprofundado das provas e das teses em confronto para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil. 2.2. Hipótese de aberratio ictus não verificada nesta etapa.
3. Segundo doutrina e jurisprudência, a exclusão de circunstância qualificadora, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular só se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório dos autos – o que não se verifica na hipótese.
4. Recurso conhecido e desprovido.